Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No PROCESSO: 0010926-75.2017.8.07.0001 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: RONILDO EUGENIO DIAS, LUANA AFONSO DO NASCIMENTO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar quanto a petição de ID 22339410. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 . SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.